Tribunal: TJMT
Processo: 1014365-98.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014365-98.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL MOREIRA DE BARROS - CPF: 082.920.791-06 (APELANTE), LUCAS EDUARDO DA SILVA CEBALHO - CPF: 047.294.171-27 (APELANTE), JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN JACOB DA SILVA - CPF: 026.545.311-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014365-98.2021.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL MOREIRA DE BARROS, LUCAS EDUARDO DA SILVA CEBALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. APREENSÃO DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA MERCANCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006), que impôs ao primeiro réu pena de 6 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado e ao segundo, pena de 2 anos e 6 meses em regime aberto, além de penas de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para afastar a tipificação do crime de tráfico de drogas, possibilitando sua desclassificação para as figuras típicas do uso pessoal ou do uso compartilhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade restou comprovada por laudo pericial atestando a natureza entorpecente da substância apreendida (maconha) em quantidade fracionada e relevante.

4. A autoria foi evidenciada por provas testemunhais harmônicas e coerentes, especialmente os depoimentos dos policiais que participaram da operação, aliadas à apreensão de instrumentos típicos do tráfico (balança de precisão, embalagens e dinheiro em espécie).

5. A versão exculpatória dos réus mostrou-se contraditória, desprovida de respaldo nos demais elementos de prova, sendo insuscetível de infirmar o conjunto probatório sólido constante dos autos.

6. O monitoramento prévio pela polícia e a apreensão de quantidade relevante de droga fracionada, acompanhada de apetrechos utilizados na mercancia, reforçam a destinação comercial do entorpecente.

7. A condição de usuário não elide a responsabilidade pelo tráfico, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A apreensão de entorpecente em quantidade relevante, aliado à forma de acondicionamento, à presença de balança de precisão e às circunstâncias da prisão, autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. A condição de usuário não impede a caracterização do tráfico, especialmente quando evidenciada a mercancia da substância entorpecente."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts.
33,
caput,
e 28; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0006038-09.2018.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 23.07.2024; TJMT, AP 008946-69.2019.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.03.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014365-98.2021.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL MOREIRA DE BARROS, LUCAS EDUARDO DA SILVA CEBALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Gabriel Moreira de Barros e Lucas Eduardo da Silva Cebalho, contra sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o primeiro à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, e o segundo à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postulam os apelantes a desclassificação da conduta tipificada no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, para aquela prevista no art. 28 ou, subsidiariamente, no § 3º do mesmo dispositivo legal, sob o argumento de que não há provas que evidenciem a prática do tráfico, mas apenas indícios compatíveis com a condição de usuários.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014365-98.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes,
Gabriel Moreira de Barros
e
Lucas Eduardo da Silva Cebalho
, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
), consoante se extrai da peça acusatória:

Conforme Inquérito Policial, no dia 16 de setembro de 2021, às 17hrs na Rua Nova Iguaçu, nº 05, bairro Vila Verde, nesta capital, os denunciados Gabriel Moreira de Barros e Lucas Eduardo da Silva Cebalho venderam 01 (uma) porção de maconha com massa total de 3,24g (três gramas e vinte e quatro centigramas) para Leeniker Matheus Alves de Arruda Borges, bem como traziam consigo e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, outras 16 (dezesseis) porções de maconha, com massa total de 378,15 g (trezentas e setenta e oito gramas e quinze centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2021.79190-01).

Consta dos autos que uma equipe da Rotam recebeu informações que um suspeito chamado Gabriel estava comercializando entorpecentes em uma residência na Rua Nova Iguaçu, nº 05, Bairro Vila Verde. Diante dessa informação, os policiais efetuaram diligências no local e verificaram que nos fundos do imóvel havia uma área de mata.

Em seguida, no intuito de averiguar a veracidade das denúncias, a equipe policial realizou monitoramento na mata e observou que no local havia três indivíduos, os quais iam a todo momento na região de mata em busca de algo. Ainda, os agentes perceberam a presença de diversos usuários conhecidos na região por vadiagem, que iam buscar algo com os denunciados.

Durante o monitoramento, o usuário Leeniker Matheus Alves de Arruda Borges chegou ao local para comprar drogas com os denunciados, momento no qual, diante do flagrante, os policiais procederam a abordagem. O denunciado Gabriel tentou empreender fuga com uma sacola nas mãos, porém os agentes lograram êxito em abordá-lo. Na busca pessoal no denunciado Gabriel foram encontradas 01 (uma) porção grande maconha e a quantia de R$ 51,00 (cinquenta e um reais). Já em busca pessoal no denunciado Lucas, foram encontradas 08 (oito) porções de maconha.

Em entrevista com o denunciado Gabriel, este levou os policiais até o local onde estavam os demais entorpecentes. Em busca domiciliar, os policiais encontraram 01 (uma) balança de precisão e resquícios de embalagens de drogas, no casebre.

Interrogado pela autoridade policial, Gabriel negou o tráfico de entorpecentes e que o local do fato seja “boca de fumo”. Afirmou que Lucas e Leeniker estavam no local para fumarem juntos e que é apenas usuário de maconha. Disse, ainda, que a droga apreendida em sua posse era um pedaço grande, cerca de 250 g (duzentos e cinquenta gramas), e que pagou R$ 300,00 (trezentos reais), para consumo próprio. Afirmou que comprou a droga em site de internet chamado GANJA MEXICANA, e que um motoqueiro fez a entrega. Relatou que tem vários amigos usuários que esporadicamente fazem cota para comprar maconha. Com relação a balança de precisão, disse que pertence a sua mãe, que usa para pesar alimentos. Sobre o dinheiro encontrado disse que é proveniente do seu trabalho.

Perante a autoridade policial, Lucas negou o tráfico de entorpecentes. Disse que foi ao local do fato fumar maconha com Gabriel e Leeniker, mas negou ser proprietário das 08 (oito) porções de maconha apreendidas. Informou que havia apenas 01 (um) pedaço grande de maconha, comprado pelo Gabriel, porém não estavam embaladas separadamente. Declarou, ainda, que desconhece o valor pago pelas drogas, tampouco se foi encomendada por site. Disse que desconhece que Gabriel seja traficante ou que o local do fato seja boca de fumo.

O usuário Leeniker, por sua vez, disse que conhece os denunciados e que o local onde estavam é uma chácara frequentada por muitas pessoas. Na data dos fatos, esclareceu que foi buscar uma caixinha de som com o padrasto de Gabriel e havia duas viaturas, uma caracterizada e outra descaracterizada. Afirmou que os agentes militares deram voz de parada a todos e um dos denunciados empreendeu fuga, mas foi abordado. Disse que somente depois viu a maconha apreendida com eles, mas nega que trazia consigo qualquer ilícito ou que tenha comprado drogas com Lucas e Gabriel. Por fim, não soube dizer o que Lucas fazia no local, pois mora em outra região.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combativa defesa, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório reunido na instrução criminal, verifica-se que os autos contêm provas suficientes para a manutenção da condenação.

Neste ponto, transcrevo trecho da sentença que mostra, de modo irrefutável, a participação dos recorrentes na empreitada delituosa,
verbis:

[...] A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”, da Lei de Drogas) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de Id. 66812305, fl. 16 e em seguida pelo laudo de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 3.14.2021.79190-01 (Id. 66812305, fls. 20/25), não restando dúvidas que a substância apreendida trata-se de maconha, a qual era ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n°. 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas “E”/“F2” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

O réu LUCAS EDUARDO DA SILVA CEBALHO, quando interrogado em juízo declarou que:
“(Lida a denúncia) O senhor mora ali perto, Lucas?
Na verdade, eu sou sobrinho de consideração, eu sou criado por ele desde pequeno. Mateus também é criado por nós desde pequeno. Nós estávamos sentados jogando Free Fire,
mas como nós somos usuários, ele comprou um pedaço grande
. Nós não vimos nem policial embocando, aí eles entraram, e eu estava sentada na cadeira mexendo no celular.
O senhor é sobrinho de quem, Gabriel? Não falou o nome aí
. De Rosa.
Hã?
De Rosa, que é a mãe de Gabriel.
Quem que estava lá no momento da abordagem? O senhor e o Gabriel?
Estava eu, o Gabriel e o Leeniker, que é o Mateus.
Como é que foi essa droga? Quem comprou afinal?

Na verdade, quem comprou foi eu e o Gabriel, eu dei R$300, ele deu R$300, aí nós pegamos um pedaço grande
.
Pode falar
. Aí nós pegamos um pedaço grande e deixamos em cima do negócio. Aí o seu policial embocou lá dentro, lá que entrou lá pra dentro, ele correu pra dentro do mato. Aí a droga ficou em cima da cadeira.
Mas o senhor não comprou usar, que estava lá em cima da cadeira? Por que a droga estava em cima da cadeira? Não era para usar?
Sim.
Quanto tempo antes da polícia chegar, vocês compraram essa droga? Chegaram com essa droga lá?
Nós compramos. Nós compramos lá pro lado do centro. (...)
E aí ficou quanto tempo esperando para usar essa droga na hora que a polícia chegou, quanto tempo demorou?
Nós já estávamos com a droga, já tinha uns dois, três dias já.
O senhor falou que comprou a droga para usar, mas por que demorou tanto tempo usar? Isso eu quero saber.
É, porque nós compramos um pedaço grande já.
Mas chegaram a usar algum pedaço, uma parte?
Usamos, nós já tinham usado uns oitenta.
O senhor trabalhava com o que, Lucas, nessa época?
Na época eu trabalhava com pizzaiolo. Agora eu sou vendedor de roupa.
E quanto você ganhava com pizzaiolo?
Pizzaiolo eu ganhava era R$ 1.600 por mês.
E você gastou R$ 300,00 desse salário pra comprar droga? Hein? Você gastou R$ 300,00 pra comprar droga?
Sim.
Muita coisa, né? (...) Por que comprar essa quantidade enorme de drogas? 250 gramas.
Ele fica meio mais fácil, pra não ficar saindo muito pra rua, pra ir em lugares errados.
O senhor falou que comprou essa droga aonde?
Lá pro lado do centro.
O seu primo por consideração quando foi ouvido lá na delegacia ele falou que comprou essa droga pela internet.
Não me recordo pela internet.
Inclusive o senhor também quando foi ouvido o senhor falou que nem sabia quanto que tinha custado essa droga, sabia onde que tinha que comprar essa droga, não sabia de nada desse entorpecente
. Não, eu falei que eu sabia sim.
Negativo. Você falou que desconhece o valor pago pelas drogas, tampouco se ela foi encomendada pelo site. Então o senhor tinha adquirido essa droga junto com o Gabriel?

Quem adquiriu foi ele, mas quem deu o dinheiro fui eu
.
E o Matheus, estava fazendo o que lá?

O Matheus é amigo nosso desde criança também
.
Vocês estavam vendendo droga pra ele?
Não.
O seu primo, o Gabriel, o outro réu, né? Ele estava vendendo entorpecente para o senhor e pra esse Matheus?
Também não.
Porque ele já tem condenação até por tráfico, né?
Sim, ele tem.
E você não estava envolvido com ele nessa venda de droga?
Não, nós não estávamos vendendo droga. Até anoitão nós tínhamos ido lá pra pegar a roupa dele, que nós íamos tomar banho pra descer pro rio ainda.
Esse local, quem que morava ali? Quando vocês foram abordados
. A mãe dele, até no dia ela não estava lá, ela estava viajando.
Foi encontrada a balança também, né?
A balança estava no quarto dela, eu acho. Ela faz acompanhamento por nutricionista.
E aí a balança fica dentro do quarto?
Uhum. (...)
Lucas, você falou que é usuário, certo? Você é usuário desde quando, desde quando?
Desde 2012 (...)” (Mídia sob Id. 163503697).

O réu GABRIEL MOREIRA DE BARROS, quando interrogado em juízo declarou que:
“(Lida a denúncia) Como é que foi essa situação, Gabriel? O senhor fazia o que nessa região de mata?
(...) Essa aí, essa chácara aí era da minha mãe. Eu morava lá e vinha um amigo meu lá para fazer uso de entorpecente comigo, eu sou usuário.
Quem que é seu amigo?
Olha, é o Lucas, o Matheus. Vêm uns amigos meus lá em casa para nós fumar um brau, entendeu? Eu sou usuário de maconha, graças a Deus eu parei com a mais prática, antiga e era o meu uso. Eu ia lá, o meu rapaz me assentava na casa da minha mãe e a região de mata mesmo, para até mesmo não fumar em meio de rua, entendeu? Porque não é legal. Aí nós estávamos fumando um brau em uma região de mata mesmo.
Na hora que a polícia chegou, vocês estavam fumando a droga?
Sim.
Eu estou perguntando por que o Lucas falou que vocês não tinham usado. Na hora que a polícia chegou, vocês não estavam usando droga
. Não, nós fazíamos o mesmo uso da droga, entendeu?
Mas o Lucas falou que não, que vocês não faziam o uso da droga, vocês não tinham feito o uso da droga
. Isso, é que há muito tempo nós tínhamos feito o mesmo uso da droga.
O senhor tem condenação já, né por tráfico na nona da vara criminal?
Sim.
Por que o senhor pensou correr?
Não, eu só me assustei, né? Porque eu vi uns rapazes chegando de toca ninja, eu só levantei da cadeira e sentei, fiquei sentado no mesmo lugar.
Essa droga, Gabriel, você comprou na sociedade?
Sim.
O senhor quem comprou?

Olha, eu e meus três rapazes, nós trabalhávamos juntos. Certo? Um do outro. Aí nós fazíamos uma cotinha, entendeu? Era R$ 100 de um, R$ 100 de outro, entendeu? Aí nós pegávamos para nós fazermos o consumo, saia mais em conta para nós
.
Estou falando esse dia da droga, quem fez a cota? Quem fazia parte da cota, o senhor e quem mais?

Olha, era eu e o rapaz
. Nós fizemos a cota, entendeu? Para nós fazermos o nosso consumo.
Quero saber o nome
. Nós éramos três pessoas.
Nomes, nomes, nomes
.
É, o Lucas e o Matheus
.
E quantos reais cada um deu?
Oi?
Quantos reais que cada um contribuiu?

Foi um valor de R$ 400 o pedaço de maconha para nós
.
E o senhor deu quanto?
Eu dei 150. Aí o rapaz ia inteirar, entendeu?
O Lucas deu quanto?
Era muito, faz muito tempo. Eu não lembro de valores, ele disse que deve ter um corrido há uns três meses atrás, eu disse só 150, aí ficou entre eles. (...)
Essa história que você falou lá, quando você foi preso, de que essa droga tinha sido comprada pela internet, não sei mais o quê
. Sim, eu comprei mesmo. Se o senhor pesquisar na internet, no Facebook, o senhor vai achar esse site mesmo lá, entendeu?
Então essa droga foi comprada pela internet e aí levaram ela lá? Como que é?
Sim, levaram sim, de moto, aquelas motinhas de entrega. É entregado para mim.
Tipo iFood?
É, tipo aquelas motinhas de iFood. Com mochilinha, sabe, sabe com aquelas mochilinhas?
Sei.
Deve ter o preço dele fazer o comércio dele da droga, entendeu? (...)
O senhor não acha um pouco droga, é maconha demais, não? Para vocês comprarem assim de uma vez?
Sim.
250 gramas?
Por isso mesmo, por isso mesmo nós fazemos nossa cotinha, entendeu? Porque nós somos trabalhadores, entendeu? Aí nós fazemos nossa cotinha para sair um preço mais em conta, entendeu? Aí esse pedaço recebe esse valor, entendeu?
Esse Leeniker aí, ele é... Na época, ele era menor?
(...) É amigo meu, ele trabalha com águas potáveis, esse é o meu amigo Lucas. Ele trabalha no negócio de moto e eu trabalhava, na época, eu trabalhava de garçom. Nós somos muito amigos, entendeu? Aí nós fazíamos nosso recreamento, fumando um brau, entendeu?
E essas notícias aí que a polícia falou, que disse que chegou lá a denúncia de que o senhor estava... De que o senhor estava vendendo droga ali?
Olha... É denúncia? Eu não sei, entendeu? Porque lá em casa, ele realmente é meu amigo para fazer o uso da droga, entendeu? E esse é o meu amigo Lucas, o Matheus. Nós ficava lá, trocando ideia, fumando um brau, sossegado, entendeu? No meio do mato, longe de casa, entendeu? Porque não é normal. Eu sei que isso não é normal, fumar um brau, mas eu caio nesse mundo do vício, mas, graças a Deus, eu estou me consertando (...).” (Mídia sob Id. 163503698).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar JORGE RONDON JUNIOR, quando depôs em juízo declarou o seguinte:
“(Lida a denúncia) O senhor lembra, Rondon, dessa situação, dessa abordagem, dessa ocorrência?
Sim, me recordei um pouco, sim.
É, vocês foram até essa região, porque houve essa denúncia, citava nomes também, na região?
Citava o nome do Gabriel, que já era conhecido como Gabrielzinho, né?
Certo, e aí, vocês foram até lá?
Isso, aí outros dois policiais vieram pelo mato, para dar uma olhada, para ver se realmente estariam realizando tráfico de entorpecentes, aí foi confirmado, quando a viatura chegou, um deles correu, que eu lembro que foi um dos Gabriel, foi detido por um dos policiais que estava lá no mato, e o outro foi detido também, ambos com entorpecentes.
E esse usuário estava, vocês observaram ele chegando, depois que já estavam o Gabriel e o Lucas, dentro da mata, isso ou não?
Não, ele foi observado pela equipe, a hora que ele chegou para comprar, comprar um entorpecente.
Pois é, mas então quer dizer que o Leeniker que não estava junto com os dois, é isso?
Não, pelo que eu, se não me engano, ele chegou para comprar, quem estava na mata lá de olho, eram outros dois policiais, que chegou para comprar o entorpecente, foi localizado uma porção de entorpecentes com ele.
Na denúncia, citava o nome do Gabriel, você lembra?
Sim, senhor. (...)
Consta que foram encaminhadas duas pessoas, esse Gabriel e um outro rapaz chamado Lucas Eduardo. Esse Lucas estava lá junto com esse Gabriel ou não?
Sim, o Lucas e o Gabriel.
O que levou a consideração, vocês entenderam que ele, esse Lucas, ele não estava ali comprando também ou ele estava auxiliando na venda?
Não, o Lucas, na denúncia falavam que o Lucas também estava realizando o comércio.
Ah, então eles citavam o nome dele também?
Isso, porém a guarnição não conhecia ele, só o Gabriel.
Essa maior quantidade de droga foi encontrada, você lembra onde foi encontrada as 16 porções de maconha?
Não, o que eu me recordo foi encontrar um pouco o Gabriel num lugar apontado por ele e avistado pelos policiais, onde ele estava, (inaudível) estava buscando.
Essa droga estava dividida em porções?
A que estava na sacola, sim, estava dividida já e foi localizado mais um pedaço também.
Eles afirmam que só foi encontrado um pedaço grande de maconha só, procede isso?

Não, o pedaço foi localizado em outro local ali próximo deles, juntamente com a balança de precisão e a sacola com outras porções estaria em poder do Gabriel, que saiu correndo na hora.

O senhor já conhecia, o senhor já tinha feito prisão desse Gabriel antes?

Conhecia ele pessoalmente ou não?
Gabriel sim.
O senhor já deteve ele em outra ocasião?
Sim, senhor. (...)
Quantas pessoas na hora da prisão estavam lá?
Se não me engano, eram três pessoas.
Três pessoas? Isso eu não pode... Certeza não é certeza, né?
Não, é que quem visualizou mais foi outro dos policiais que estavam no meio do mato lá atrás (...)” (Mídia sob Id. 163503696).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar JHONATAN JACOB DA SILVA, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “(Lida a denúncia) doutor, não consigo me recordar da sua ocorrência, já li, já reli o boletim de ocorrência, porém, foi em 2021(...)” (Mídia sob Id. 163503693).

Denota-se do interrogatório prestado pelos réus GABRIEL e LUCAS em juízo que ambos admitiu a propriedade do entorpecente apreendido, contudo, negou o envolvimento com a prática de venda ilícita de drogas, não deixando dúvida quanto as suas vinculações com todo narcótico apreendido.

Explicaram que fizeram cota para adquirir o entorpecente e que estavam na chácara da mãe do réu Gabriel para consumir a maconha. Por fim, afirmaram que não realizavam a mercancia dos ilícitos.

Em contrapartida,
o policial militar JORGE RONDON em depoimento prestado em fase investigativa e em juízo, descreveu detalhadamente a abordagem, relatando que após receberem denúncias que os réus GABRIEL e LUCAS estariam fazendo o tráfico de entorpecentes no local, os agentes se deslocaram até a área mencionada na denúncia
.

Relataram que ao chegarem ao local visualizaram os réus vendendo entorpecentes para um usuário
, assim as equipes se dividiram em duas partes: uma parte foi pela mata, enquanto a outra ficou responsável pela abordagem, momento que o réu Gabriel tentou fugir, mas os policiais conseguiram alcançá-lo. Em seguida, realizaram a revista em Gabriel e Lucas.

Durante a revista, foram encontrados entorpecentes com ambos os acusados. Ao realizarem a entrevista, os réus indicaram o local onde estavam o restante dos ilícitos
.

Vejamos um trecho do boletim de ocorrência:

“(...) RECEBEU INFORMAÇÕES DE QUE NA RUA NOVA IGUAÇU RUA NÚMERO CINCO UM INDIVÍDUO POR NOME GABRIEL ESTARIA REALIZANDO VENDA DE ENTORPECENTE. DIANTE DA INFORMAÇÃO INICIARAM RONDAS PRÓXIMO A LOCALIDADE A FIM DE FAZER RECONHECIMENTO DA LOCALIDADE, E NESSA DILIGÊNCIA VERIFICARAM QUE NO FUNDO DA RESIDÊNCIA EXISTE UM ÁREA DE MATA. A GU A FIM DE VERIFICAR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES REALIZARAM UM CAMPANA NA MATA E VERIFICARAM QUE NO LOCAL EXISTIA TRÊS INDIVÍDUOS E QUE SEMPRE IAM E VOLTAVAM DO FUNDO DO MATO PARA BUSCAR ALGO, VERIFICARAM TAMBÉM QUE VÁRIOS USUÁRIOS CONHECIDOS NA REGIÃO POR VADIAGEM IAM A ESTE LOCAL BUSCAR ALGO COM OS INDIVÍDUOS, ENFATIZAM QUE OS SUSPEITOS GABRIEL DE CAMISA AZUL E LUCAS DE CAMISA PRETA QUE ESTAVAM NA PRÁTICA DA VENDA. O SUSPEITO LEENIKER AO CHEGAR NO LOCAL PARA A COMPRA DE ENTORPENCENTE A GU FLAGRÂNCIA DE CRIME FEZ O ADENTRAMENTO TÁTICO NO QUINTAL DOS INFRATORES, O SUSPEITO GABRIEL DESOBEDECENDO AS ORDENS DE PARADA EMPREENDEU FUGA COM UMA SACOLA NAS MÃOS, E FOI ABORDADO POR UM DOS MEMBROS DA GU NO MEIO DA MATA COM ENTORPECENTE EM SUA POSSE E A QUANTIA DE R$ 51,00 E COM O SUSPEITO LUCAS FOI ENCONTRADO 08 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. FOI FEITA ENTREVISTAS COM O GABRIEL E ESTE NOS LEVOU AO LOCAL ONDE ESTAVA OUTRA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, LOCAL ESTE VISUALIZADO DURANTE A CAMPANA. FEITO BUSCA DOMICILIAR E FOI ENCONTRADA UMA BALANÇA DE PRECISÃO E RESQUÍCIOS NO CASEBRE DE EMBALOS DE DROGA (...) – Id. 81431417, fls. 05/08.

Como se vê, a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que a abordagem dos acusados não se deu aleatoriamente, mas fundada em denúncia prévia de que no local estaria ocorrendo o tráfico de drogas, onde foi visualizada situação suspeita de venda para um usuário, sendo, então, realizada a abordagem dos réus, momento que lograram êxito em encontrar parte dos ilícitos na posse de ambos e o restante dos entorpecentes no local indicado por eles. [...].

Segundo se infere dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pela apreensão de 17 porções de
maconha
, pesando aproximadamente
381,39 gramas
. O Laudo Pericial n. 3.14.2021.79190-01 confirmou a natureza entorpecente da substância, caracterizando o tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Por sua vez, a autoria encontra respaldo em conjunto probatório sólido e consistente, que inclui não apenas a apreensão de quantidade significativa de entorpecente em posse dos réus, mas também o contexto da prisão, marcado pela tentativa de fuga durante a abordagem, e as circunstâncias da localização da droga, acompanhada de objetos comumente utilizados na mercancia [balança de precisão e resquícios de embalagens] e de dinheiro em espécie.

As declarações dos agentes policiais que participaram da apreensão demonstram, de forma firme e coerente, que os acusados estavam diretamente envolvidos no comércio da substância ilícita, com disposição típica de práticas de tráfico.

O policial militar, Jorge Rondon Júnior, relatou em juízo que a equipe se deslocou à região
após denúncia envolvendo Gabriel, conhecido como Gabrielzinho
. Dois policiais foram posicionados na mata para verificar a veracidade da informação
e constataram a venda de drogas
. Quando a viatura chegou, dois indivíduos tentaram fugir, sendo ambos detidos em posse de entorpecentes.
Gabriel foi flagrado com uma sacola contendo porções de maconha e uma balança de precisão
.
Lucas, também citado na denúncia como envolvido no tráfico, estava junto de Gabriel no momento da abordagem
. Leeniker, por sua vez, chegou depois,
sendo observado pelos policiais no instante em que se aproximava para adquirir droga, tendo sido localizado com uma porção de entorpecente
. Por fim, afirmou não se recordar exatamente onde foram encontradas as 16 porções de maconha, mas parte delas teria sido localizada conforme indicação de Gabriel, esclarecendo que a droga não se resumia a um único pedaço,
mas estava fracionada em porções para venda
.

Conquanto o policial Jhonatan Jacob da Silva não tenha se recordado dos fatos em juízo, em razão do decurso de mais de três anos desde o ocorrido, em sede inquisitorial relatou:

[...] que compunha a GU de apoio Alpha. Recebemos informações de que na Rua Nova Iguaçu, Rua n. 5,
um indivíduo por nome Gabriel estaria realizando venda de entorpecente.
Diante da informação, iniciamos rondas próximo à localidade a fim de fazer reconhecimento, e nessa diligência verificamos que no fundo da residência existe uma área de mata. A GU, a fim de verificar a veracidade das informações,
realizou uma campana na mata e observamos que no local existiam três indivíduos e que sempre iam e voltavam do fundo do mato para buscar algo
. Verificamos também que vários usuários conhecidos na região por vadiagem iam a este local buscar algo com os indivíduos,
enfatizamos que os suspeitos Gabriel, de camisa azul, e Lucas, de camisa preta, estavam na prática da venda
.
O suspeito Leeniker, ao chegar no local para a compra de entorpecente, a GU, na flagrância do crime, fez o adentramento tático no quintal dos infratores, o suspeito Gabriel, desobedecendo às ordens de parada, empreendeu fuga com uma sacola nas mãos, e foi abordado por um dos membros da GU no meio da mata, com entorpecente em sua posse e a quantia de R$ 51,00 (cinquenta e um reais), e com o suspeito Lucas foi encontrado 08 porções de substância análoga à maconha
. Foi feita entrevista com Gabriel e este nos levou ao local onde estava escondida outra quantidade de entorpecente, local este visualizado durante a campana.
Feito busca domiciliar e foi encontrada uma balança de precisão e resquícios no casebre de embalos de droga
. Com suspeito Leeniker foi encontrada apenas uma porção de substância análoga à maconha. Diante das denúncias e flagrante de crime de tráfico visualizado pelo membros da guarnição, foi dado voz de prisão ao infratores e apresentado ao delegado plantonista sem lesões corporais e com uso de algemas.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Por sua vez, o recorrente Gabriel, inicialmente, declarou ser usuário de drogas e que teria adquirido o entorpecente por meio da internet, mediante um sistema de “cotinha” com seus amigos Lucas e Leeniker, sendo a entrega realizada por um motoboy. Lucas, contudo, negou qualquer aquisição conjunta da substância, limitando-se a afirmar que apenas se dirigiu ao local para consumir o material ilícito. O adolescente Leeniker, por sua parte, refutou ambas as versões, alegando que esteve na chácara apenas para buscar uma caixa de som com o padrasto de Gabriel e, ainda, que só viu a droga após sua apreensão pelos policiais, negando veementemente que tenha ido ao local para adquiri-la.

Em juízo, Gabriel voltou a sustentar que a compra da droga foi feita coletivamente entre ele, Lucas e Leeniker, tendo custado R$ 400,00 (quatrocentos reais), dos quais teria contribuído com R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Acrescentou que o imóvel onde foi realizada a apreensão era comumente utilizado como ponto de encontro para o consumo de drogas entre amigos, sendo conhecido por funcionar como “fumódromo”. Lucas, por sua vez, confirmou a aquisição conjunta do entorpecente, supostamente realizada na região central de Cuiabá, relatando que cada um dos envolvidos teria contribuído com R$ 300,00 (trezentos reais), e que a droga já estaria em poder do grupo há alguns dias, escondida na mata.

Malgrado as evidentes contradições nos relatos dos acusados, a propriedade do material ilícito foi inequivocamente reconhecida pelos próprios apelantes, o que corrobora os elementos constantes nos autos.

No tocante à finalidade da droga, o depoimento do policial militar Jorge Rondon confirmou a versão apresentada na denúncia, acrescentando que a informação anônima que deu origem à operação era específica e mencionava expressamente os nomes de Gabriel e Lucas como responsáveis pela venda de drogas na região.

Ademais, conforme relatado pela testemunha, a abordagem foi desencadeada com a chegada de Leeniker ao local, momento em que os apelantes tentaram empreender fuga, sendo contidos em seguida. Parte do entorpecente foi localizada já fracionada em porções, acondicionada em uma sacola, enquanto outra parte, em pedaço maior, estava escondida nas imediações e foi apontada por Gabriel. No local, também foram apreendidos uma balança de precisão e recortes de embalagens de droga.

Fica claro, portanto, que a atuação policial não se deu com base unicamente na denúncia anônima, mas também no monitoramento prévio da movimentação suspeita dos recorrentes, o que enfraquece a tese defensiva de uso compartilhado. Isso se reforça pela ausência de quaisquer objetos que indicassem o consumo exclusivo, como cigarro artesanal, dichavadores ou instrumentos típicos de uso pessoal.

Ao contrário, foram apreendidos itens normalmente associados à mercancia de entorpecentes, como balança de precisão e embalagem fracionada, denotando prática voltada à traficância. Soma-se a isso a inexistência de consenso entre os acusados quanto à origem da droga e à forma de sua aquisição, o que fragiliza ainda mais a tese exculpatória.

Por fim, é oportuno destacar que a alegação de que os réus seriam apenas usuários não afasta, por si só, a responsabilização penal pela prática do tráfico, sendo recorrente a figura do usuário-traficante, que revende parte da substância entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nessa linha, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Destarte, ante a robustez do conjunto fático-probatório, descabe a pretendida desclassificação, seja para a figura típica do art. 28, da Lei n. 11.343/06, seja para aquela prevista no art. 33, §3°, do mesmo diploma legal.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“São válidos os depoimentos prestados por policiais, como
in casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações - função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Ausentes indícios de que existam motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, os testemunhos de agentes policiais são aptos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Afigura-se impossível desclassificar a conduta do apelante para uso compartilhado de drogas ou uso pessoal, se amplamente evidenciado que possuía substância entorpecente com intuito de realizar a comercialização”
(TJMT, N.U 0006038-09.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024).

“Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.”
(AP 008946-69.2019.8.11.0015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 08/03/2023)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025